Tribunal: TJMT
Processo: 0001602-32.2019.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
EXCIPIENTE:
ARCOBRÁS - COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
EXCEPTO:
IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

Número do Protocolo: 54769/2019
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – ART. 145, I E IV DO CPC – DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE – EXCEÇÃO ACOLHIDA.
Se é evidente no caso a acentuada animosidade entre a excipiente e o excepto, a ponto de comprometer o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos, a decisão mais prudente é afastá-lo das demandas a fim de que não haja dúvidas sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados.

EXCIPIENTE:
ARCOBRÁS - COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
EXCEPTO:
IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Egrégia Câmara:
Exceção de Suspeição manejada com amparo no art. 145, I e IV do CPC, contra o Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, relativamente aos processos em que são partes AGROPECUÁRIA ANDALINE LTDA E CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - Ação Demarcatória n. 2003-17.2008.811.0049, código 16629; Assistência n. 341-08.2014.811.0049, código 46208; e Medida Cautelar de Atentado n. 2289-53.2012.811.0049, Código 42575.
A excipiente afirma que as mencionadas empresas ajuizaram Ação Demarcatória sob a alegação de que são proprietárias de duas áreas rurais que somam 10.000ha e que ela as teria impedido de demarcá-las, mas inusitadamente, a lide foi proposta contra Frederico Costa Fonseca, Odorica Salgado de Mares, Ilma Fernandes Queiroz e Raul M. Alves, tendo ela (ARCOBRÁS) ingressado com pedido de assistência da parte requerida, já que a área é de sua posse e propriedade.
Diz que, porém, sua manifestação foi desentranhada dos autos e autuada em apenso, sendo, por esse motivo, proposta a segunda Ação.
A terceira, Medida Cautelar de Atentado, foi apresentada pelas empresas referidas, sob o argumento de que teria (a excipiente) invadido e desmatado 767,7529ha.
Aponta a prática de vários atos que comprometeram a efetiva, justa e legal entrega da prestação jurisdicional, o que deixa transparecer o interesse pessoal no julgamento da causa, pois alimenta um ódio fidagal da empresa, o que começou a ser constatado em outras causas.
Relata que no início de 2018 aviou Ação de Reintegração de Posse (cód. 63982), e obteve a liminar pelo juiz antecessor após realização de 02 audiências de justificação de posse e uma inspeção judicial. Contudo, antes do seu cumprimento, o excepto suspendeu os efeitos dessa medida sem qualquer fundamento.
Diante dessa decisão, interpôs em 18/02/2019 o AI n. 1001893-65.2019.8.11.0000. Em 19-2-2019 a parte adversa pleiteou a extinção da demanda. Em 22-02-2019 este Tribunal concedeu efeito suspensivo ao Agravo, e com isso revigorou a liminar suspensa. Nessa mesma data o juiz revogou a liminar, determinou o desentranhamento de peças e extinguiu a Reintegração de Posse.
Então protocolou Apelação, à qual foi conferido efeito suspensivo em 28-03-2019, e foi protelada ao máximo a expedição do mandado liminar, tanto é que encaminhou pedido de informações a esta Corte sobre o cumprimento da medida.
Ressalta que o excepto também sentenciou no feito n. 63982 quando se encontrava afastado por licença para tratamento de doença de pessoa da família e quando estava em Cuiabá; Acrescenta que há entendimentos firmados em sentido diverso para a mesma situação.
Descreve as decisões do excepto e seu comportamento em outros processos.
Efeito suspensivo concedido ao incidente com sustento no art. 146, §2o do CPC.
O excepto recusou a Suspeição e apontou ausência de fundamento jurídico para o pedido. Negou nutrir “ódio fidagal” da excepta pois já julgou de modo favorável a ela. Disse que nas mencionadas licenças usufruídas permaneceu vinculado às suas funções, portanto continuou jurisdicionando nas demandas (fls. 101/178).
Também juntou aos autos matérias publicadas nos jornais “A Gazeta” e “Cuiabano News” em 22/07, 23/07 e 28/07/2019 sobre supostas fraudes cometidas por Riva, Arcobrás, Intermat e o doleiro Valcir Piran em esquema de venda e negociação de terras no Município de Santa Cruz do Xingu/MT (fls. 180/186).
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela rejeição da Suspeição (fls. 454/460).
É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A excipiente argui a suspeição do Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, na Ação Demarcatória n. 2003-17.2008.811.0049, código 16629; na Assistência n. 341-08.2014.811.0049, código 46208; e na Medida Cautelar de Atentado n. 2289-53.2012.811.0049, código 42575, sob o argumento de que ele alimenta “ódio fidagal” pela excipiente e tem interesse nos julgamentos dos processos em que é parte.
Afirma que AGROPECUÁRIA ANDALINE LTDA e CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA ajuizaram Ação Demarcatória em que alegam ser proprietárias de duas áreas rurais que somam 10.000ha e que ela as teria impedido de demarcá-las, mas, inusitadamente, a demanda foi proposta contra Frederico Costa Fonseca, Odorica Salgado de Mares, Ilma Fernandes Queiroz e Raul M. Alves, motivo pelo qual ingressou com pedido de assistência da parte requerida, já que a área é de sua posse e propriedade.
Diz que, porém, sua manifestação foi desentranhada dos autos e autuada em apenso, sendo então proposta a segunda Ação.
A terceira, Medida Cautelar de Atentado, foi apresentada pelas empresas referidas, sob a justificativa de que teria (a excipiente) invadido e desmatado 767,7529ha.
Entende que a declaração de suspeição deve atingir os três procedimentos.
A empresa também sustentou sua pretensão em fatos que ocorreram nas Ações de Reintegração de Posse (cód. 63982), Anulatória (cód. 9500), Reintegratória (cód 6604), Cautelar de Atentado (cód. 15.646), Embargos de Terceiro (cód. 7221), Oposição (cód. 7416), Rescisão Contratual (cód. 50899), Obrigação de Fazer (cód. 9882) e outra possessória (cód. 65625).
Em relação à alegação de que proferiu decisões quando se encontrava afastado em licença para tratamento de doença de pessoa da família e quando estava em Cuiabá, assinalou que continuava vinculado às suas funções, por ordem do Presidente desta Corte de Justiça, até 24/02/2019, e ficou de licença-paternidade a partir de 25/02/2019. Também informou que nos dias 16 e 17/02/2019 cumpriu o Plantão Regionalizado do Polo XI e proferiu a distância 11 decisões, consoante decisão da CGJ e em 28 e 29/03/2019 e 25 e 26/04/2019 também estava regularmente afastado da Comarca, mas vinculado à jurisdição, pois se encontrava em capacitação promovida por este Tribunal.
Todavia, a excipiente destaca que todos são processos físicos, um contendo mais de 10 volumes, outro cerca de 06, e mesmo assim o juiz fez questão de neles atuar enquanto esteve em Cuiabá.
O excepto diz que não nutre sentimento de ódio pela excipiente, tanto é que em 2015 e em 1o/07/2019 julgou favoravelmente a ela. A última vez foi na Ação de Obrigação de Fazer manejada por Lauro Diavan Neto e outros, cujo objetivo era a imediata transferência do imóvel, a suspensão cautelar dos pagamentos e a localização da área (matrícula 1.116 do CRI de Vila Rica - fls. 316/321).
Contudo, a decisão que beneficiou a excipiente é de 2015, no Interdito Proibitório cód. 14266, ocasião em que respondeu pela primeira vez pela Comarca de Vila Rica. Após, ao retornar em 2019, na demanda n. 65625, concernente à mesma Fazenda Santa Filipina, consignou que a empresa jamais provou a posse dessa área.
Interposto Recurso desse decisum, o Tribunal confirmou a liminar de reintegração de posse, mas o juiz apreciou antecipadamente a lide e a julgou improcedente, porque a ora excepta não teria provado a posse.
Assinala que a decisão que suspendeu o cumprimento da reintegração de posse é do dia 29/01/2019 e ela recorreu somente em 18/02/2019, tendo-lhe informado 02 dias mais tarde, cuja juntada aconteceu depois da prolação da sentença, momento em que estava em Cuiabá, em 22/02/2019 (fls.223/236). Logo, afirma que não tinha como saber que ela havia recorrido.
Não ficou comprovado que ele tinha ciência do Agravo, mas causa estranheza essa coincidência - o fato de ter sentenciado em autos complexos, de quase 10 volumes, na data da juntada da decisão proferida pelo Tribunal, o que denota o seu interesse e deixa dúvida quanto à sua imparcialidade.
No que tange à alegação da excipiente de que a finalidade de determinação do desentranhamento de peças era a de lhe prejudicar, o magistrado pontuou que há muito tempo tem procedido dessa forma para regularização e garantia do rito processual adequado de cada Ação. E mais, que não foram desentranhados somente documentos por ela apresentados, mas por todas as partes, tendo permanecido no processo a inicial que ela apresentou. Assim, ao contrário do que arguiu, constou nos autos apenas sua versão dos fatos, e, com base nos fundamentos elencados, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Porém, ao responder a esta Exceção, a referência às reportagens exibidas no ano passado sobre possíveis fraudes cometidas pela empresa em esquema de venda e negociação de terras no Município de Santa Cruz do Xingu/MT e a sua opinião a respeito do seu conteúdo e o que deve ser providenciado retiram a credibilidade sobre a isenção do excepto nos processos em que a excipiente figura, e deixam nítido o objetivo de lançar dúvidas sobre sua idoneidade.
Ainda conforme a excipiente, ela é parte em aproximadamente 30 processos que tramitam na Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (fls. 342/348, e o Tribunal concedeu efeito suspensivo na Suscitação de Dúvida – cód. 65840, na Reintegração de Posse – cód. 63982, nos Embargos de Terceiro – cód. 7221, na Oposição – cód. 7416, na Reintegração de Posse – cód. 6604, na Reintegração de Posse – cód. 65625 e na Rescisão Contratual – cód. 50899.
A imparcialidade da jurisdição deve ser assegurada antes e durante o julgamento. O juiz deve garantir que as partes sejam tratadas de forma igual, que realmente se embasará nas provas contidas nos autos e sua decisão será devidamente fundamentada na lei, e não em opiniões públicas ou pressões políticas.
Leciona Clito Fornaciari Júnior:
“Nenhum comprometimento, porém, é de menor importância a ponto de poder ser relevado, porque a Justiça supõe total e absoluta isenção, de modo a dever ser afastado o julgador ainda que não seja parcial, a ponto de ser parte, ou ter ligações com as partes, mas também em vista de ter concepção formada acerca do conflito ou das teorias que o envolvam, como ainda ter passado que possa fazer supor que a questão posta em juízo lhe seja simpática ou antipática.” (RT 766/99, pág. 66).
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito. (TJ-MT - APL: 00022070320138110044 66687/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2015)
Por conseguinte, sendo flagrante a sua acentuada animosidade, que compromete o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos, o mais prudente é afastá-lo de todas as demandas que tramitam naquela Vara, pois é óbvio que o reconhecimento da Suspeição em uma se estende a todos, a fim de que não haja receio sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados.
Isso posto, acolho a Exceção de Suspeição para afastar o excepto da condução de todos os processos em que a excipiente é parte.
Determino a remessa dos autos ao seu substituto legal, que deverão retomar o seu curso normal.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o Vogal) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: EXCEÇÃO ACOLHIDA. UNÂNIME.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RELATOR